Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-84.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000026-84.2018.8.14.0136

APELANTE: LUCIANO PEREIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO ART. 244-B DO ECA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, e corrupção de menor, tipificada no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, fixando pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 244-B do ECA; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da incidência de atenuantes, com afastamento da Súmula nº 231 do STJ; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menor, uma vez que, considerada a pena aplicada de 01 ano de reclusão, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

4.

Declara-se extinta a punibilidade em relação ao art. 244-B do ECA, por força dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, restando prejudicadas as teses defensivas vinculadas a esse delito.

5.

Mantém-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, ainda que reconhecidas a confissão espontânea e a menoridade relativa.

6.

Afasta-se a alegação de participação de menor importância, pois a conduta do réu revela atuação relevante e indispensável à execução do crime de roubo, ao conduzir a motocicleta utilizada na abordagem da vítima e garantir a consumação do delito.

7.

Preserva-se a condenação pelo crime de roubo majorado, diante da suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, considerada a pena aplicada, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo legal.

2.

A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

3.

Não se caracteriza a participação de menor importância quando a conduta do agente é relevante e determinante para a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 157, §2º, II, 29, §1º, e 69; CPP, art. 61; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC 744.012/SP, Sexta Turma, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCIANO PEREIRA CAMPOS, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA, em concurso material – art. 69, CPB –, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa (ID
19581060)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
19581047 - Págs. 03/04
), imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória (ID
19581060 - Pág. 01):

“Narra a denúncia que o acusado na noite do dia 03/01/2018, no Bairro Monte Castelo, nesta cidade, em concurso com o menor Marcos Antônio Vieira da Silva, com vontade livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima José Campos Filho o aparelho celular Samsung J5, de cor dourada.

Consta dos autos que por volta das 23h00min da data acima mencionada, a vítima caminhava pela Rua do Campo, quando foi abordado pelo acusado, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, em cuja garupa estava o menor Marcos Antônio, que apontou um “cano preto”, simulando uma arma de fogo, em direção à vítima, exigindo que lhe fossem entregues o aparelho celular e a carteira porta cédulas, ao que o senhor José teria obedecido imediatamente, informando que não tinha carteira fugindo da dupla em seguida.

Por fim, aduz que na tarde do dia seguinte, a vítima passava pela Rua Princesa Isabel quando reconheceu a dupla de assaltantes, sentada tranquilamente em um bar, oportunidade em que acionou a guarnição policial que, chegando ao local, prendeu o acusado e apreendeu o menor infrator”
.

Em suas razões recursais (ID nº
19581118
), a defesa do recorrente pugnou pelo reconhecimento da prescrição, em sua modalidade retroativa, com relação ao crime do art. 244-B do ECA. Também pediu a aplicação das atenuantes relativas à confissão espontânea e menoridade relativa na dosimetria do crime de roubo, com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ. Por fim, requereu o reconhecimento da causa geral de diminuição de pena referente à participação de menor importância – art. 29, §1º, CPB.

Em contrarrazões (ID nº
19581120
), o Ministério Público requereu o que segue: “seja
dado parcial provimento a fim de reconhecer tão somente a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao de crime de corrupção e rechaçamento dos demais pontos da sentença que foram combatidos na no recurso de apelação”.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
21577595
, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas com relação ao reconhecimento da prescrição referente ao crime do art. 244-B do ECA.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME INSERTO NO ART. 244-B DO ECA.

Inicialmente, a defesa pede o reconhecimento da prescrição retroativa com relação ao crime do art. 244-B do ECA (Corrupção de menor), o que entendo merecer acolhimento, consoante passarei a fundamentar.

Ao compulsar detidamente os autos, reconhece-se, sem maiores divagações, que o intento sancionador Estatal foi fulminado pela incidência da prescrição retroativa com relação ao crime em tela (art. 244-B do ECA), motivo o qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade dele.

Os fatos criminosos ocorreram em 03/01/2018, conforme a inicial acusatória (
ID
19581047 - Págs. 03/04
); a denúncia foi recebida em
16/10/2018
(
ID 19581049 - Pág. 01);
a sentença
(ID 19581060)
, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, foi publicada em 19/12/2022, conforme data da assinatura eletrônica registrada no sistema PJE e condenou
o apelante
nas iras do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de
04 (quatro) anos
(artigo 109, V e parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, ambos do CPB)
contados entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
(artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço a extinção da punibilidade de
LUCIANO PEREIRA CAMPOS
com relação ao crime retromencionado, com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicado as teses defensivas relacionadas a ele.

Portanto, declaro a perda do direito de punir do Estado, e com sustentáculo legal no art. 107, inciso IV c/c. art. 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do CPB, extingo a punibilidade de
LUCIANO PEREIRA CAMPOS
em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA.

III – DO PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

A defesa pede, ainda, a condução da pena intermediária aquém no mínimo legal no processo dosimétrico, afastando-se a Súmula nº 231 do STJ, o que passarei a examinar.

O referido pedido não merece acolhimento, uma vez que a Súmula nº 231 do STJ
se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Rechaço o presente pleito.

IV – DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE GERAL REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Nessa esteira, não vislumbro que a conduta do apelante tenha sido de menor importância para o sucesso da prática delitiva

Ora, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena almejada, é necessário que o coautor deva ter colaborado minimamente no delito, não o sendo quando sua atitude for determinante para a prática delitiva, o que ensejará uma redução fracionária de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço):

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Na espécie, o conjunto probatório presente nos autos é suficiente para afastar o pleito defensivo em questão, visto que o recorrente era quem dirigia a motocicleta que dava guarida para o menor aportar em frente à vítima e anunciar o crime, conforme se pode verificar nos relatos colhidos em Juízo (ID
9581049 - Pág. 35/40)
e transcritos no bojo da sentença condenatória:

A vítima José Campos Filho declarou, em juízo, que estava indo trabalhar, por volta das 22h30min, quando foi assaltado próximo a sua casa; QUE foi abordado por dois homens em uma moto; QUE um deles estava usando arma; QUE reconhece o acusado como sendo um dos assaltantes; QUE o acusado estava de capacete, mas com a viseira levantada; QUE era o acusado quem estava pilotando a moto; QUE quem apontou a arma foi o comparsa do acusado; QUE não conseguiu recuperar o celular; QUE o comparsa era um adolescente; QUE viu a acusado em um bar e chamou a polícia.

A testemunha Willian Silva Dias, policial militar, afirmou, em juízo, que se recorda de ter realizado a abordagem do acusado, em razão do mesmo ter sido apontado como sendo o autor do roubo do celular da vítima.

Por sua vez, a testemunha Dorvanir Araújo da Silva, policial militar, disse que participou da diligência que levou à prisão do acusado, porém não se recorda de nenhum detalhe.

O acusado Luciano Pereira Campos, em juízo, declarou que no dia dos fatos estava em um barzinho na companhia de um adolescente e que este o convidou para realizar um assalto; QUE o adolescente estava com um simulacro de arma de fogo; QUE o acusado estava na direção da motocicleta; QUE foi o adolescente quem abordou a vítima, tendo descido da moto para anunciar o assalto; QUE não ouviu o que o adolescente disse para a vítima; QUE foi levado um aparelho celular da vítima; QUE, em seguida, o acusado teria ido pra casa; QUE o celular roubado ficou com o adolescente.

Pedido rejeitado.

VI – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

RECONHECENDO,
COM FULCRO NO ART. 107, INCISO IV C/C. ART. 109, INCISO V E ART. 110, §1º, TODOS DO CPB, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA COM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B do ECA IMPUTADO À LUCIANO PEREIRA CAMPOS, EXTINGUINDO SUA PUNIBILIDADE
; E
MANTENDO-SE TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA ORA ATACADA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026